Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR INÉPCIA. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência deverá ser apontada com precisão pelo magistrado, a fim de que a inicial seja emendada ou complementada no prazo de 15 dias (arts. 320 e 321 do CPC). Não cumprida a determinação, os autos serão extintos sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC).
2. No caso dos autos, não há intimação do autor com indicação precisa do vício a ser corrigido, de forma que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, sem oportunizar prazo para emenda ou complemento da inicial, viola a ampla defesa.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a emenda à petição inicial para que o autor traga aos autos o comprovante de cessão de direitos sobre o imóvel em discussão. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido.